Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-98.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001592-98.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DA PARTE AUTORA QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando o arquivamento dos autos. O apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo-lhe a escolha do foro competente. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se trata-se de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa da parte autora. III. Razões de decidir: 3. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 4. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo que merece reforma. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais é de natureza relativa, sendo prerrogativa da parte autora optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001592-98.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante MARIA GOES NASCIMENTO e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça